Tribunal: TJDFT
Processo: 0752296-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752296-88.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEONDES CARDOSO DE MELO IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RENAN ARAUJO MACHADO em favor de GEONDES CARDOSO DE MELO, ora paciente, postulando a permissão de saída do paciente, mediante escolta, para acompanhamento do sepultamento de seu genitor, que ocorreria em 13/12/2020, às 14h. Relata que o pedido foi efetuado inicialmente aos Juízos da VEP e da Vara de origem, porém, até o momento da interposição do presente writ, as autoridades judiciárias não haviam se manifestado. Requer, liminarmente, seja determinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais a adoção de todos os atos necessários para a condução do paciente ao Cemitério de Planaltina, no dia 13/12/2020, às 14h. Alternativamente, na hipótese de não haver escolta suficiente, requer seja permita a saída do paciente, com monitoração eletrônica, com retorno imediato após o sepultamento. No mérito, postula a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida durante o plantão judicial (id 22148492). Informações prestadas ao id 22295830. À petição de id 22298586, o impetrante requer a desistência do habeas corpus, haja vista que a ação perdeu o objeto. É o relatório. Decido. Diante das informações acostadas aos autos, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador